Tribunal: TJPA
Processo: 0056573-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056573-76.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA MARIA BEZERRA MACHADO

APELADO: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME, M.LAYER COMPOSTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0056573-76.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTÔNIA MARIA BEZERRA MACHADO

(ADVOGADOS SAMIR COSTA DEMACHKI E VIVIANE BEZERRA MACHADO)

APELADOS: C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME
(ADVOGADA DANIELY MOREIRA PIMENTEL) E
M.LAYER COMPOSTOS DE SEGURANÇA EIRELI – EPP

(ADVOGADO RODRIGO GONÇALVES DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DUPLICATA E PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE DUPLICATA POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MORA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de duplicata e protesto c/c indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da emissão do título e do protesto realizado pelas rés. A autora sustenta que não autorizou a emissão de duplicata por empresa terceira estranha ao contrato principal, inexistindo mora apta a justificar o protesto, especialmente porque efetuou o pagamento antes da efetiva lavratura do protesto, requerendo a declaração de nulidade do título e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que autorizava a conversão do crédito em título negociável legitimava a emissão de duplicata por empresa terceira não integrante da relação contratual originária; e (ii) estabelecer se o protesto e a negativação promovidos pelas rés observaram os deveres de boa-fé objetiva, regularidade da cobrança e exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que autorizava a conversão do crédito em título de crédito não se revela, em tese, ilícita, pois o ordenamento jurídico admite operações de circulação de crédito e antecipação de recebíveis no âmbito da atividade empresarial.

4.

A autorização contratual deve ser interpretada restritivamente, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, especialmente nas relações de consumo.

5.

A cláusula contratual fazia referência exclusivamente ao crédito gerado em favor da contratada originária, inexistindo previsão clara, específica e ostensiva autorizando empresa terceira estranha ao contrato principal a figurar como emitente direta da duplicata.

6.

A emissão da duplicata pela empresa M.Layer Compostos de Segurança EIRELI – EPP extrapola os limites da autorização contratual prevista no instrumento firmado entre as partes.

7.

O contrato não estabeleceu prazo certo para entrega do veículo nem fixou data objetiva para vencimento da segunda parcela contratual, prevendo apenas sua exigibilidade
“na entrega do automóvel para blindagem”.

8.

Inexiste prova de recusa injustificada da autora em entregar o veículo em momento anterior, não sendo possível presumir mora automática da consumidora apenas pelo lapso temporal transcorrido entre a contratação e a efetiva entrega do automóvel.

9.

A segunda parcela contratual tornou-se exigível somente após a entrega do veículo à oficina, ocorrida em 27/10/2014, por solicitação da própria empresa contratada.

10.

O pagamento da obrigação ocorreu em 29/10/2014, antes da efetiva lavratura do protesto em 31/10/2014, circunstância que permitia às rés adotar providências para impedir a negativação da autora.

11.

A duplicata possuía vencimento anterior à própria entrega do veículo para blindagem, em desconformidade com a previsão contratual acerca da exigibilidade da segunda parcela.

12.

O protesto e a inscrição da autora em cadastro restritivo revelam-se precipitados e incompatíveis com os deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade contratual.

13.

O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configuram dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

14.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os prejuízos suportados e cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que autoriza a conversão de crédito em título negociável não legitima, sem previsão expressa e específica, a emissão de duplicata por empresa terceira estranha à relação contratual originária.

2.

A ausência de prazo contratual certo para exigibilidade da obrigação impede o reconhecimento automático da mora do consumidor.

3.

O pagamento realizado antes da efetiva lavratura do protesto impõe ao credor o dever de adotar providências para impedir a negativação do devedor.

4.

O protesto realizado em desconformidade com a exigibilidade contratual da obrigação caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único; CDC, princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0056573-76.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTÔNIA MARIA BEZERRA MACHADO

(ADVOGADOS SAMIR COSTA DEMACHKI E VIVIANE BEZERRA MACHADO)

APELADOS: C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME
(ADVOGADA DANIELY MOREIRA PIMENTEL) E
M.LAYER COMPOSTOS DE SEGURANÇA EIRELI – EPP

(ADVOGADO RODRIGO GONÇALVES DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Antônia Maria Bezerra Machado
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Anulação de Duplicata e Protesto c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pela recorrente em desfavor de C. P. Neves Serviços e Comércio - ME e M.Layer Compostos de Segurança EIRELI – EPP – julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade do protesto e a existência de autorização contratual para emissão do título de crédito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença merece reforma, pois o protesto da duplicata foi indevido, uma vez que jamais contratou diretamente com a empresa M.Layer Compostos de Segurança Ltda., tampouco autorizou a emissão de título de crédito em seu nome.

Afirma que a cláusula contratual invocada pelas rés é ambígua e não contém autorização expressa para emissão de duplicata por terceiro integrante da cadeia produtiva, havendo violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, mesmo após o pagamento da segunda parcela contratual e diversas tentativas de solução extrajudicial, as rés permaneceram inertes, ocasionando o protesto do título e sua inscrição no SERASA, circunstâncias que configurariam dano moral indenizável.

Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade da duplicata e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia a apelada C. P. Neves Serviços e Comércio – Me, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a emissão da duplicata decorreu de autorização expressa contida na cláusula 11.4 do contrato firmado entre as partes, a qual permitiria a conversão do crédito em título negociável no mercado financeiro.

Afirma que a apelante se encontrava em mora quanto ao pagamento da segunda parcela contratual, circunstância que legitimaria a emissão do título.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva quanto à inscrição nos cadastros restritivos, atribuindo eventual responsabilidade exclusivamente à empresa M. Layer Compostos de Segurança Ltda.

Aduz inexistência de falha na prestação dos serviços e sustenta que os fatos narrados configurariam mero dissabor, incapaz de ensejar indenização por danos morais.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0056573-76.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTÔNIA MARIA BEZERRA MACHADO

(ADVOGADOS SAMIR COSTA DEMACHKI E VIVIANE BEZERRA MACHADO)

APELADOS: C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME
(ADVOGADA DANIELY MOREIRA PIMENTEL) E
M.LAYER COMPOSTOS DE SEGURANÇA EIRELI – EPP

(ADVOGADO RODRIGO GONÇALVES DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a emissão da duplicata e o posterior protesto promovidos ocorreram de forma regular e compatível com os limites do contrato firmado entre as partes. Em outras palavras, discute-se se a cláusula contratual que autorizava a conversão do crédito em título de crédito legitimava, também, a emissão da duplicata por empresa terceira estranha ao contrato principal, bem como se o protesto realizado observou os deveres de boa-fé e regularidade da cobrança.

O ordenamento jurídico brasileiro prestigia a autonomia privada e a livre circulação do crédito, admitindo operações de antecipação de recebíveis, cessão de crédito e constituição de títulos negociais. Todavia, igualmente impõe observância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, especialmente nas relações de consumo.

No caso, verifico que o contrato firmado entre a autora e a primeira ré previa expressamente que:

“
O contratante autoriza que o
crédito gerado em favor da contratada neste instrumento seja convertido em título de crédito, passível de negociação no mercado financeiro, caucionando operação de crédito ou mesmo funcionando como instrumento comercial hábil a ser negociado a título de adiantamento de recebíveis (...)”.

Dessa forma, não se mostra, em tese, ilícita a previsão contratual que autorizava a constituição de título de crédito decorrente da relação contratual, tampouco a utilização do crédito para operações financeiras relacionadas à atividade empresarial da contratada.

Contudo, a controvérsia não reside propriamente na possibilidade de constituição de título de crédito, mas sim no alcance da autorização contratual conferida pela consumidora.

Isso porque a cláusula contratual fazia referência ao “
crédito gerado em favor da contratada
”, sendo certo que a contratada era exclusivamente a empresa
C. P. Neves Serviços e Comércio ME
, inexistindo previsão clara, específica e ostensiva no sentido de que empresa terceira estranha à relação contratual originária pudesse figurar como emitente direta da duplicata.

Com efeito, a duplicata objeto da lide foi emitida pela empresa
M.Layer Compostos de Segurança EIRELI – EPP
, que não figurou como parte contratante do instrumento firmado com a autora, circunstância que extrapola os limites da autorização contratual genericamente prevista na cláusula 11.4.

Todavia, ainda que se admitisse a validade da emissão da duplicata, verifico manifesta irregularidade no protesto posteriormente realizado.

No caso, a sentença partiu da premissa de que a autora encontrava-se em mora há aproximadamente cinco meses quanto ao pagamento da segunda parcela contratual, consignando que “
não é razoável entender que o prazo para pagamento da segunda parcela fosse superior a 5 (cinco) meses”
e que a consumidora não poderia “
a seu alvedrio, escolher o dia em que deixaria o veículo para colocação da blindagem”.
Todavia, tal conclusão não encontra suporte suficiente nos elementos efetivamente constantes dos autos.

Isso porque a autora esclareceu, desde a petição inicial, que a entrega do veículo para realização da blindagem dependia da disponibilidade operacional da própria empresa contratada, a qual entraria em contato para receber o automóvel, circunstância esta que não foi especificamente impugnada pelas rés. Além disso, o próprio contrato não estabeleceu prazo certo para entrega do veículo nem fixou data objetiva para vencimento da segunda parcela, limitando-se a prever que esta seria devida “
na entrega do automóvel para blindagem”.

Dessa forma, ausente estipulação temporal expressa e inexistindo prova de que a autora tenha se recusado injustificadamente a entregar o veículo em momento anterior, não se mostra possível presumir mora automática da consumidora apenas pelo lapso temporal transcorrido entre a assinatura do contrato e a efetiva entrega do automóvel.

Ao contrário, os fatos narrados pela autora — igualmente não impugnados especificamente pelas rés — revelam que o veículo somente foi entregue em 27/10/2014, após solicitação da empresa contratada, momento em que passou a ser exigível a segunda parcela contratual.

Também merece reparo a conclusão sentencial no sentido de que “
a segunda parcela foi paga somente após o protesto
”. A cronologia dos fatos demonstrada nos autos aponta precisamente o oposto.

Com efeito, conforme alegado pela autora e não especificamente contestado pelas rés: em
27/10/2014,
após a solicitação, o veículo foi entregue a empresa contratada; em
28/10/2014
houve apenas a intimação cartorária acerca da necessidade de pagamento da duplicata; em
29/10/2014
a autora efetuou o pagamento da segunda parcela contratual, e na mesma oportunidade comunicou imediatamente a primeira ré acerca da quitação e solicitou providências para impedir o protesto; contudo, o protesto veio a ser efetivamente lavrado em
31/10/2014.

Observo, portanto, que o pagamento ocorreu antes da efetivação do protesto, circunstância que evidencia a possibilidade concreta de as rés evitarem a negativação da autora, caso tivessem adotado as providências necessárias em tempo hábil.

Além disso, chama atenção o fato de que a duplicata possuía vencimento em 14/10/2014, isto é, anteriormente à própria entrega do veículo para blindagem, ocorrida apenas em 27/10/2014, embora o contrato previsse que a segunda parcela somente seria exigível na entrega do automóvel à oficina.

Nesse contexto, ainda que se admita, em tese, a legitimidade da constituição de título de crédito decorrente da relação contratual, o protesto realizado revelou-se precipitado e incompatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade contratual, sobretudo diante da ciência das rés acerca do pagamento efetuado antes da efetiva lavratura do protesto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro restritivo ensejam dano moral presumido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido”. (
STJ - AgInt no AREsp: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, quantia suficiente para compensar os prejuízos suportados pela autora e atender ao caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
para declarar a irregularidade do protesto e da negativação promovidos em desfavor da autora e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, p. único, Código Civil), a partir desta decisão e juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA (art. 406, p. único, Código Civil).

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026